Tribunal: TJBA
Processo: 0504782-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504782-24.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE NEIDE MARIA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE EX-SERVIDORA FALECIDA. PROVENTOS CREDITADOS APÓS O ÓBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LIDE ESTABELECIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO PRÓPRIO E DAS HIPÓTESES LEGAIS TAXATIVAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. O sigilo bancário ostenta a natureza de direito fundamental implícito, derivado da proteção constitucional à intimidade e aos dados (art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal), sendo a Lei Complementar nº 105/2001 o diploma legal que regulamenta as hipóteses de seu afastamento, as quais devem ser interpretadas de forma restritiva e taxativa. Conforme a interpretação sistemática do Artigo 3º da Lei Complementar nº 105/2001, a determinação judicial de quebra de sigilo bancário pressupõe a existência de um processo judicial contencioso ou a iminência de sua deflagração, exigindo a delimitação de "partes" e a conexão com uma "lide", requisitos que não se harmonizam com a natureza não contenciosa da jurisdição voluntária. A quebra de sigilo bancário para fins de investigação e identificação de eventual autor de ilícito criminal, como o saque de proventos após a morte da titular, encontra previsão mais específica no Artigo 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 105/2001, exigindo, contudo, a instauração de procedimento investigativo adequado (administrativo, civil público ou criminal) que justifique a medida como instrumento de apuração, e não como fim em si mesmo ou etapa preliminar de cunho meramente exploratório. A utilização da jurisdição voluntária, neste cenário, é manifestamente inadequada para promover uma investigação que precede a própria formação da lide civil de ressarcimento, caracterizando a ausência de interesse de agir (necessidade e adequação), uma vez que o Estado possui meios específicos, inclusive pela via criminal ou ação civil pública, para buscar a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. A excepcionalidade do tema demanda cautela na mitigação do sigilo bancário, devendo-se priorizar as vias processuais que garantam o contraditório e a ampla defesa, ou que se encontrem formalmente adequadas à LC 105/2001. Recurso improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504782-24.2013.8.05.0001, em que figura, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, o JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA